Tribunal: TJMT
Processo: 1030635-27.2024.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-26
Data de publicação: 2025-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030635-27.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Constituição, Dissolução, Responsabilidade dos sócios e administradores]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VICTOR ALVES RIOS TORRES - CPF: 030.118.401-13 (ADVOGADO), BRUNO SEVERINO RODRIGUES NETO - CPF: 728.194.301-63 (AGRAVANTE), GABRIEL RODRIGUES FILHO - CPF: 046.676.141-45 (AGRAVADO), AUTO POSTO N. 01 LTDA - ME - CNPJ: 02.358.595/0001-87 (AGRAVADO), ROBERTO CARLOS MAILHO - CPF: 204.107.512-00 (ADVOGADO), HULGO MOURA MARTINS - CPF: 766.583.682-87 (ADVOGADO), HELEN KAROLINE ZAN SANTANA - CPF: 136.198.017-62 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REITERAÇÃO INDEVIDA DE PEDIDOS JÁ INDEFERIDOS. MULTA. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia/MT, que qualificou o agravante como litigante de má-fé e aplicou multa de 3% sobre o valor atualizado da causa, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória de alteração contratual e indenização por danos morais e materiais. O agravante sustenta que a penalidade foi indevidamente aplicada, pois não teria agido com dolo ou de forma temerária, requerendo, assim, a revogação da multa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a conduta do agravante, consistente na reiteração de pedidos já indeferidos pelo juízo de origem, configura litigância de má-fé, justificando a aplicação da penalidade imposta.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A litigância de má-fé se configura quando a parte reitera pedidos já indeferidos pelo juízo, causando tumulto processual e violando os princípios da celeridade, economia processual e cooperação.

4. O agravante foi advertido expressamente pelo juízo de origem de que novas manifestações com pedidos já indeferidos poderiam configurar ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77, IV, e 80, IV e V, do CPC.

5. Mesmo diante dessa advertência, o agravante persistiu na formulação dos mesmos requerimentos, ignorando a decisão judicial e obstaculizando o regular andamento do processo.

6. A decisão agravada está devidamente fundamentada e observa o princípio da cooperação processual, previsto no artigo 6o do CPC, bem como o dever do magistrado de garantir a duração razoável do processo e reprimir atos contrários à dignidade da justiça (art. 139, II e III, do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: A reiteração de pedidos já indeferidos pelo juízo de origem, após advertência expressa, caracteriza litigância de má-fé, autorizando a aplicação de multa processual.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o, 77, IV, §§ 1o e 2o, 80, IV e V, 81, 139, II e III.

Jurisprudência relevante citada:

·

TJ-SP, AI no 2164017-87.2021.8.26.0000, Rel. Des. Augusto Rezende, 1a Câmara de Direito Privado, j. 30.06.2022.

·

TJ-DF, AI no 0751586-63.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 08.05.2024.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
Bruno Severino Rodrigues Neto
em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Alto Araguaia/MT, nos autos de cumprimento de sentença oriundo de ação anulatória de alteração contratual e indenização por
danos morais e materiais no.
1000224-09.2022.8.11.0020
.

A decisão recorrida qualificou o agravante como litigante de má-fé, aplicando-lhe a penalidade de multa correspondente a 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Nas razões recursais, o agravante alega
que a decisão recorrida
carece de
fundamentação adequada e que não há comprovação de dolo ou má-fé processual, pois apenas buscou o cumprimento das obrigações pactuadas no acordo homologado
nos autos
.
Argumenta
, ainda,
que a condenação nas penas previstas para o litigante de má-fé pressupõe um comportamento desleal e doloso nos autos, capazes de desvirtuar os princípios e a finalidade do processo.

Segundo o agravante, o direito de recorrer não constitui litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça, citando jurisprudência do STJ nesse mesmo sentido.

Por fim, requer que seja
conhecido e provido o recurso para reformar a decisão
agravada
, revogando

em totalidade a multa de litigância de má-fé
que lhe foi aplicada pelo juízo de origem.

(Id.
248684679
)

Preparo recolhido. (Id.
248764661
)

A tutela de urgência recursal foi indeferida
(Id.
240926191
).

Nas suas contrarrazões, o agravado defende o acerto da decisão recorrida, pugnando pela rejeição do recurso
.
(Id.
251571172
).

Os autos vieram conclusos para julgamento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(MÉRITO)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O agravante busca a revogação da multa por litigância de má-fé aplicada pelo juízo de origem, no percentual de 3% sobre o valor atualizado da causa, sob o fundamento de que a sanção seria injustificada, pois não teria agido de forma dolosa ou temerária.

Consta dos autos que o agravante, juntamente com seu irmão, Gabriel Rodrigues Filho, tornou-se sócio da empresa
Auto Posto
N. 01 Ltda. em decorrência de herança. O agravante alega que, durante um período de internação hospitalar, foi excluído do quadro societário sem seu conhecimento, por meio de alteração contratual realizada unilateralmente pelo agravado perante a Junta Comercial, o que o levou a ajuizar a ação anulatória contra este último.

Durante a tramitação do processo, os litigantes celebraram acordo em audiência de conciliação, estabelecendo diversas obrigações recíprocas, o qual foi devidamente homologado pelo juízo em outubro de 2022 (Id. 101827998 do cumprimento de sentença no 1000224-09.2022.8.11.0020).

No entanto, o agravante alegou o descumprimento do acordo pelo agravado, especialmente no que se refere ao pagamento de 50% dos lucros líquidos da empresa, à prestação de contas e ao acesso às informações financeiras do
Auto Posto
. Diante disso, peticionou reiteradamente, postulando o adimplemento das obrigações pactuadas.

Em razão dessas reiteradas manifestações do agravante, o juízo singular proferiu a decisão de Id. 170770157, nos autos do cumprimento de sentença no 1000224-09.2022.8.11.0020, aplicando-lhe multa por considerar sua conduta temerária, enquadrando-a como ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, nos termos dos artigos 77 e 80 do Código de Processo Civil.

Segue a transcrição do trecho da decisão agravada para melhor compreensão:

Com relação aos pedidos de Bruno em ID 166173473, é importante consignar que em ID 136020019, 149241717, 154209100, 156553999, 157881958, este juízo já se posicionou e julgou os mesmos requerimentos formulados, inclusive esclarecendo a existência de reiteração de pedidos já apreciados.

Na oportunidade, foi aclarado que a discussão a respeito de repasses mensais a menor necessita de perícia e tramitação via
prestação de contas (ajuizamento de ação com rito específico), e o pedido de afastamento do executado da administração da empresa também deve ser formulado em ação autônoma.

Em ID 156553999, este juízo advertiu expressamente as partes de que a apresentação de recursos protelatórios, incidentes manifestamente infundados, resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário ou criar embaraços ao desenvolvimento da presente demanda seria considerado como ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, com a aplicação das penalidades de multa previstas nos artigos 77, IV, §§ 1o e 2o, 80, incisos, 81, 1.026, § 2o, CPC/2015.

Mesmo diante da advertência expressa, o exequente Bruno apresenta reiteradamente pedidos que já foram objeto de indeferimento, em nítida resistência injustificada ao andamento do processo, procedendo de modo temerário aos atos processuais, violando o art. 80, incisos IV e V, do CPC/2015, motivo pelo qual sua condenação em litigância de má-fé é medida que se impõe.

(Id.
170770157

do cumprimento de sentença
)

A decisão agravada menciona que o mesmo pedido que deu
ensejo
à condenação do agravante em litigância de má-fé (Id.
166173473
do cumprimento de sentença), já havia sido
apreciado pelo juízo de origem
nos Ids.

136020019, 149241717, 154209100, 156553999, 157881958
(
todos
do cumprimento de sentença).

No Id. 166173473, o agravante peticionou alegando o descumprimento do acordo no que se refere à prestação de contas e à distribuição de lucros, requerendo, então, a aplicação de multa para compelir o agravado ao cumprimento da obrigação pactuada.

Verifica-se que o mesmo pedido já havia sido formulado pelo agravante em diversas outras oportunidades, conforme mencionado na decisão agravada, todos eles questionando, entre outros aspectos, a lisura da prestação de contas e o valor repassado pelo agravado a título de participação nos lucros, como se observa nas petições de Ids. 121634260, 129079357 e 152752175 (do cumprimento de sentença).

Em razão disso, a decisão de Id. 154209100 (do cumprimento de sentença), além de indeferir o pedido de prestação de contas nos moldes requeridos pelo agravante, fez observações sobre seu questionamento quanto ao mérito da prestação de contas pactuada entre as partes, advertindo-o de que a reiteração de pedido já indeferido viola os princípios da celeridade e economia processual, bem como o da razoável duração do processo
:

“
Veja-se, portanto, que o cumprimento de sentença se limita a satisfação das obrigações de fazer assumidas nos itens X e XI, ou seja, prestação de contas pelo Sr. Gabriel.

No acordo, não ficou estipulada data final para a prestação de contas, somente sendo mensurado que
esta
se daria de forma mensal, a partir de 09 de novembro de 2022.
Assim, diante da inexistência de prazo final estipulado, os reiterados pedidos de cumprimento de sentença/acordo, de forma mensal, sempre que o autor se ver prejudicado com a inexistência de repasses de contabilidade que entende devida, gera tumulto processual e torna a presente demanda infinita, violando nitidamente os princípios da celeridade e economia processual, além da razoável duração do processo.

Por isso, a solução razoável para o constante litígio é o ajuizamento de Ação de Prestação de Contas, por possuir rito específico para impasses dessa natureza,
em que a parte
interessada, entendendo ser prejudicada pela administração em determinado período limitado exige a prestação de contas para apuração de eventuais valores que não lhe foram repassados, na forma do art. 550 e seguintes do Código de Processo Civil, além de se apurar eventual má administração e suas consequências, a exemplo de eventual afastamento.

Assim, mantenho inalterada a decisão e as razões de decidir de ID 149241717, posto que o rito de prestação de contas, indispensável para solucionar as controvérsias instauradas atinentes ao cumprimento do acordo do item X, é incompatível com o rito de cumprimento de sentença.
”

Da referida decisão, o agravante interpôs embargos de declaração (Id. 155221397), os quais foram rejeitados pelo decisum proferido no Id. 156553999. O recorrente agravou dessa decisão (Id. 159643966
)
, porém, limitando-se a discutir a redução da multa, sem se manifestar sobre o indeferimento da possibilidade de discussão da prestação de contas naqueles autos.

A analisar os embargos de declaração, o magistrado
a quo
expressamente advertiu
ambas as partes de que
“
a apresentação de recursos protelatórios, incidentes manifestamente infundados, resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário ou criar embaraços ao desenvolvimento da presente demanda será considerado como ato atentatório à dignidade da justiça
”
.

Transcrevo o trecho mencionado acima:

Ao contrário do que alega o embargante, não houve dispensa de prestação de contas e permanecem intactas as cláusulas estipuladas no acordo, especialmente quanto à prestação de contas até dezembro de 2024. A questão acerca da regularidade
da prestação de contas (se boas, se insuficientes, se irregulares, se faltantes a apresentação de documentos) deve ser objeto de ação com rito específico e não matéria a ser ventilada no presente cumprimento de sentença.

[...]

À vista do exposto, não sendo possível o provimento do inconformismo, CONHEÇO dos presentes embargos e, no mérito, REJEITO os
aclaratórios
.

Com relação ao pedido formulado para condenação da parte exequente/embargante em litigância de má-fé, concluo não configurada, a princípio, a alegada litigância de má-fé, uma vez que a parte se baseia estritamente em direitos que entende fazer jus.

No entanto, advirto as partes de que, para as próximas manifestações, a apresentação de recursos protelatórios, incidentes manifestamente infundados, resistência injustificada ao andamento do processo, proceder de modo temerário ou criar embaraços ao desenvolvimento da presente demanda será considerado como ato atentatório à dignidade da justiça e litigância de má-fé, com a aplicação das penalidades de multa previstas nos artigos 77, IV, §§ 1o e 2o, 80, incisos, 81, 1.026, § 2o, CPC/2015.

(Id.
156553999
do cumprimento de sentença)

A
questão referente ao mérito da prestação de contas – se correta ou não –
encontra-se
pacificada nos autos do cumprimento de sentença.

Não obstante, em vez de buscar a prestação de contas por meio do ajuizamento da ação adequada ou de outro procedimento que
entendesse conveniente, o agravante continuou reiterando o mesmo pedido, ignorando a advertência feita pelo juízo
a quo
.

A insistência em questão já preclusa e, portanto, pacificada, de fato gera tumulto processual, pois o agravante desconsidera uma decisão já proferida e persiste em um procedimento previamente rejeitado pelo juízo, acarretando manifestações desnecessárias. Esse comportamento não apenas atrasa o cumprimento de sentença na origem, mas também impacta o andamento de outros processos que tramitam na mesma vara.

O atual Código de Processo Civil consagra o princípio da cooperação, que impõe a obrigação de todas as partes envolvidas atuarem de maneira a obter, em tempo razoável, uma decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o). Esse objetivo resta comprometido quando a parte insiste em requerer uma medida já negada pelo juízo, sem recorrer no tempo e modo adequados.

Ao contrário do que alega o agravante, não há impedimento para que
se
busque o cumprimento do acordo e da sentença homologatória. No entanto, ao perseguir a efetivação de sua pretensão, deve necessariamente observar as determinações já estabelecidas pelo magistrado responsável pela condução do processo, o qual tem o dever de zelar pela duração razoável do feito e reprimir atos contrários à dignidade da justiça, nos termos do artigo 139 do Código de Processo Civil
:

“
Art. 139. O juiz dirigirá o processo conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe:

I -
assegurar
às partes igualdade de tratamento;

II -
velar
pela duração razoável do processo;

III - prevenir ou reprimir qualquer ato contrário à dignidade da justiça e indeferir postulações meramente protelatórias;

[...]
”

Há reiterada jurisprudência nos tribunais do país, com o entendimento de que a reiteração de pedidos já indeferidos
causa tumulto processual
:

Execução. Multa. Ato atentatório à dignidade da justiça. Sucessivas
reiterações de pedido indeferido por decisão fundamentada e não impugnada por recurso. Violação de dever processual. Art. 77, IV, do CPC. Expressa advertência sobre a consequência da conduta. Sanção mantida.
Recurso improvido.

(TJ-SP - AI: 21640178720218260000 SP 2164017-87.2021.8.26.0000, Relator: Augusto Rezende, Data de Julgamento: 30/06/2022, 1a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/06/2022
)
(
destaquei
)

Ementa: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO E PARTILHA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CARACTERIZAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. É possível a cominação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, na hipótese em que a parte não cumpre com exatidão as decisões jurisdicionais ou cria embaraços à sua efetivação (art. 77, IV e VI, § 2o, do CPC).
2. Na hipótese, o pedido formulado pela recorrente, consubstanciado no exercício do direito de preferência, foi por duas vezes indeferido pelo d.
Juízo ?a

quo?,
inclusive confirmada em sede recursal, e, mesmo assim, a agravante reiterou o pedido, embora já advertido pelo d. Juízo acerca do disposto no art. 77, IV, do CPC.
3. Eventual modificação no estado de fato ou no estado de direito não é argumento minimamente apto a suplantar os limites da
ação de inventário afirmados pelo juízo singular e confirmados pelo Tribunal.
Não há como caracterizar justa causa para amparar a reiteração do pedido, extrapolando o exercício de seu direito de postular em juízo, causando tumulto no regular andamento do processo, conduta que configura ato atentatório à dignidade da justiça.
4. Recurso conhecido e não provido.

(TJ-DF 0751586-63.2023.8.07.0000 1859468, Relator: MAURICIO SILVA MIRANDA, Data de Julgamento: 08/05/2024, 7a Turma Cível, Data de Publicação: 22/05/2024)
(
destaquei
)

Diante dessas constatações, é evidente que o agravante age de forma maliciosa no processo, ignorando deliberadamente as decisões proferidas pelo juízo a quo conforme lhe convém. Tal conduta caracteriza resistência injustificada ao andamento do processo e atuação temerária, configurando litigância de má-fé nos termos do artigo 80, incisos IV e V, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
mantendo a decisão agravada
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/03/2025